Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA PEÇA RECURSAL. CONCESSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No particular, não se verifica razões para o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça postulado pelos recorrentes. Não há nos autos prova que elida a declaração de hipossuficiência, considerando a situação financeira por eles demonstrada.
2. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa forma, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou comprovar as razões da ausência, conforme entendimento do julgador.
3. No entanto, deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto poderá o juiz indeferir a petição inicial.
4. Não tendo sido atendida a emenda que determinou aos apelantes atender integralmente à determinação judicial de adequar a petição, sendo tais informações imprescindíveis à propositura da ação, escorreita a sentença que indeferiu a inicial, extinguindo o feito, sem resolução de mérito.
5. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC, não exige a intimação pessoal do autor.
6. RECURSO DESPROVIDO.